Tribunal: TJDFT
Processo: 0718655-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO OPORTUNIZADA. JUS POSTULANDI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Na origem, a autora formulou pedido de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição indevida, cumulado com declaração de inexistência de débito e obrigação de fazer para retirada do registro negativo. Pondera que celebrou acordo com a parte recorrida, com vistas à quitação do débito, o que foi por ela cumprido. Sobreveio sentença de julgamento de improcedência do pedido inicial, face à insuficiência de prova do alegado.

2. Nas razões recursais a recorrente afirma que demandou sem a representação de advogado e que encaminhou toda a documentação, e a descrição dos fatos ao NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO JURISDICIONADO -NAJ, que não mencionou que o Banco Requerido estava representado pelo escritório Leal Advocacia, em nome de quem foi feito o pagamento, tampouco inseriu nos autos a documentação disponibilizada. Requer, assim, a anulação da sentença, de modo que possa produzir as provas que confiram verossimilhança às suas alegações.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, face à concessão de gratuidade de justiça (ID37793458). Contrarrazões apresentadas (ID 37793461).

4. Dispõe o art. 33 da Lei 9.099/95 que "todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente". Importa destacar que a Lei dos Juizados Especiais foi criada com o intuito de oferecer aos jurisdicionados uma justiça célere. O art. 2o deste diploma normativo dispõe que o processo nos juizados especiais se orientará pelos princípios da oralidade, simplicidade, economia processual, informalidade e celeridade. Tal comando rege esse microssistema, de modo a permitir, até mesmo, que as partes demandem sem assistência de advogado nas hipóteses em que o valor da causa não supere a 20 (vinte) salários mínimos. Essa flexibilização permite às partes, não raras vezes, certo distanciamento da técnica processual, mas sem nunca perder de vista o direito ao contraditório e à ampla defesa, além de oportunização de produção de provas pertinentes ao deslinde da causa.

5. Nota-se que, a despeito de ter encaminhado os documentos ao setor do Tribunal que executa as reduções a termo, o e-mail que comprova a celebração do acordo não foi mencionado na petição de ingresso, tampouco inserido nos autos. Por outro lado, a contestação do requerido não guarda qualquer relação com os fatos narrados pela autora, que não nega a existência de contrato, e assegura ter feito acordo para quitação de débito, enquanto a defesa reporta-se ao caso de fraude na contratação. Nesse contexto, verifica-se que a parte ré não se contrapôs aos fatos narrados pela autora, que, frise-se, não nega a existência de contrato e da dívida, pois celebrou acordo e quitou o débito. Conquanto não seja automática a inversão do ônus da prova, cabe ao magistrado deferir a produção de provas pelas partes, a fim de esclarecer os fatos deduzidos na inicial.

6. Portanto, a fim de evitar prejuízo à recorrente, deve ser oportunizada a produção de prova.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para possibilitar a produção de prova. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95)

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.